Tribunal: TJSP
Processo: 2134320-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Servidor Público Municipal da Área da Saúde – Requerido afastamento temporário, sem prejuízo da remuneração – Portador de doença que o inseriria no grupo de risco e possível exposição diária e ostensiva ao vírus (Covid-19) – Análise, nesta fase preliminar, da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Servidor Público Municipal da Área da Saúde – Requerido afastamento temporário, sem prejuízo da remuneração – Portador de doença que o inseriria no grupo de risco e possível exposição diária e ostensiva ao vírus (Covid-19) – Análise, nesta fase preliminar, da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação – Segundo o nobre Magistrado, de fato, não houve recomendação médica expressa pelo afastamento imediato do servidor. Há apenas descrição da doença que o acomete e da complexa cirurgia cardíaca a que foi submetido em 1987, cujo acompanhamento é feito em Hospital de referência. Não obstante, a decisão do i. Presidência deste Tribunal de Justiça, no pedido de suspensão de liminar em que figurou o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Municipal, serviu de aparato para melhor solução do caso – Reconhecimento de que a coordenação dos serviços e da forma como serão prestados e o quadro dos servidores atuantes e eventuais remanejados ou afastados ficou a cargo da própria Administração Guarulhense, com a observância de prévio cuidado com a saúde dos profissionais (fornecimento de EPIs, etc.). Compromisso firmado por este, inclusive, com instalação de Comitê Gestor. Destarte, no balanceamento entre os argumentos e prova documental trazida, entendo ser caso de se manter a r. decisão agravada (indeferimento da tutela antecipada) e, por consequência, cassada a tutela recursal com o retorno do servidor às atividades, mas com a observância das precauções sinalizadas na decisão do pedido de suspensão julgado pela Presidência desta Corte e, sem prejuízo, de eventual reavaliação do quadro de saúde do autor e das condições in loco de trabalho.
R. Decisão mantida. Recurso desprovido.